Tribunal: TJMT
Processo: 1010493-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010493-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA NISHIYAMA DE CAMPOS - CPF: 079.273.801-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CONCESSÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR MODALIDADE HOME CARE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não comprovada a necessidade de Internação Domiciliar modalidade Home Care, não há que se falar em deferimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
SILVANA NISHIYAMA DE CAMPOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 1034858-88.2022.8.11.0001 movida pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o Tratamento de Internação domiciliar na modalidade Home Care.

A agravante alega que possui 64 anos e está internada no Hospital Santa Rosa em decorrência de procedimento de microcirurgia para aneurisma da artéria cerebral média a esquerda devido a Hemorragia Subaracnóidea (HSA).

Afirma que se encontra estável em leito de enfermaria, eupneica em ar ambiente, acamada, dependente parcial, deambula com auxilio em processo de reabilitação motora e respiratório, diurese em fraldas e dieta via oral.

Assevera, ainda, que a médica Dra. Mikaelle Dias Barreto CRM 11315/MT, conforme orientação para
desospitalização será necessário de continuidade dos cuidados de reabilitação motora e respiratória, com cuidados diários com equipe multidisciplinar composto por: fisioterapia, auxilio e acompanhamento da dieta, fonoterapia, enfermagem 24 horas e auxilio psicológico, sendo assim a assistida necessita com URGÊNCIA de HOME CARE
(id. 130064187).

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, requer o provimento do recurso, para que os agravados forneçam o Tratamento de Internação Domiciliar, na Modalidade de Home Care, bem como sejam responsabilizados pelo pagamento das contas de energia geradas pelo uso dos aparelhos, de acordo com a prescrição médica.

O Município de Cuiabá-MT (id. 131130158) e o Estado de Mato Grosso (id
.
132371694) apresentaram contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Ministério Público, por meio da Procuradora-Geral de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 132001679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Município de Cuiabá/MT e do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de internação domiciliar na modalidade home care à agravante, tendo em vista que se trata de pessoa idosa com 64 anos

em decorrência de procedimento de microcirurgia para aneurisma da artéria cerebral média a esquerda devido a HSA. A tutela de urgência foi indeferida.

O Juiz
a quo
assim decidiu:

“
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia [§ 2º], bem como não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [§ 3º]. [...]. Conclui-se, pelas razões anteriormente apresentadas, em especial ante o caráter eletivo e sem emergência, que a pretensão deduzida na tutela provisória não merece acolhimento.

Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
”
(Negritei)

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Nessa linha, em análise aos elementos coligidos, afigura-se nítida a probabilidade do direito do agravante, dado o fragilizado estado de saúde que apresenta, sobretudo ao se ter em perspectiva os relatórios e exames médicos aglutinados aos autos.

Todavia, compreendo, ao menos por ora, que se aparenta ausente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, além do atendimento home care possuir caráter eletivo, não há comprovação de urgência ou emergência para o presente caso. Conforme o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 130064190 - Autos referência), senão vejamos:

“(...)1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas. 2. A indicação de internação domiciliar,
neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que a paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. 3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social.

4. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo. 5. Necessário fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar, a cargo do Município; manter visitas médicas e da equipe de ESF local. Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar. 6.
Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original.
7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA.

9. Não há qualquer emergência no caso em tela, assim como TODO CASO de solicitação de internação domiciliar em modalidade Home Care. É o parecer. ”
(Negritei)

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS –
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CRF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa.
(AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).
(Negritei)

Assim, considerando que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico apontou ausência de urgência no caso em tela, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022